Tribunal: TJDFT
Processo: 0748863-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748863-68.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRURGIA CERVICO-FACIAL OTORRINODF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (ID 59875109) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. A parte apelante foi intimada, por duas vezes, para regularizar a representação processual (ID's 60130726 e 60780720). Contudo, manteve-se inerte (Certidão de ID 62513267). É o relatório. Decido. Consoante os arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso, o advogado signatário do presente recurso de apelação (ID 59875109), Dr. Aldem Cordeiro Manso, portador da OAB/AL 8425-A , não apresentou instrumento procuratório nos autos. Intimada para regularizar a representação processual (ID's 60130726 e 60780720), a apelante ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA permaneceu inerte (ID 62513267), de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível, por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 76, § 2o, I, CPC c/c art. 932, III, do CPC. Registre-se que a substituição processual deverá ser postulada perante o juízo a quo. Sem honorários advocatícios. Baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator